Tribunal: TJES
Processo: 5018579-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018579-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: MARTA PEREIRA DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXIGÊNCIA CUMPRIDA PELA AUTORA. CONCESSÃO DE SUCESSIVOS AUXÍLIOS-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA REASSUMIR O CARGO OU SER READAPTADA. DIREITO À APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Questão de ordem. Debateu-se, na última sessão, a competência do juízo originário para julgar o presente processo, em razão da prévia distribuição de ações idênticas a juízos diversos, extintas sem julgamento de mérito. Em que pese a regra do art. 286, inc. II do CPC, entendo que eventual extinção do presente processo afronta não só o art. 6º da Lei 9099/95, mas também o direito constitucional à duração razoável do processo. Por tais razões, reformulo o voto anteriormente elaborado, para conhecer o mérito recursal.

2. Trata-se de ação em que a autora questiona a exigência, por parte do réu, de apresentação de certidão de tempo de contribuição relativa ao período de 18/08/2008 a 31/01/2012, para que lhe seja concedida aposentadoria por invalidez. Requer a condenação do requerido na concessão de referida aposentadoria.

3. Os pedidos autorais foram julgados procedentes, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pleiteia que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Constata-se que a autora cumpriu com a exigência imposta pelo requerido, pois apresentou certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS (id. 11340823 - Pág. 13 e seguintes). Demais disso, e apesar dos esforços da parte requerida, não há sequer indícios de que a autora tenha pleiteado administrativamente direitos que não lhe eram devidos.

6. Neste sentido, cabe transcrever trecho elucidativo e didático da sentença recorrida: “O IPVV, ora requerido, defendeu que por meio do Processo Administrativo nº 16220/2016, a autora requereu a averbação de tempo de serviço, juntando a respectiva CTC, originária do INSS, em que constava a informação de que as contribuições previdenciárias relativas ao período compreendido entre 18/08/2008 e 31/12/2011 seriam destinadas ao Município de Vila Velha/ES. Entretanto, nos autos do Processo Administrativo nº 59479/2018, a servidora requereu a desaverbação do mencionado período. Assim, sustenta o requerido que caso já tenha destinado o tempo de contribuição referente ao período de 18/08/2008 a 31/12/2011 para aproveitamento em qualquer outro instituto de previdência, impõe-se seja declarada a vacância do cargo ocupado pela parte autora. Entretanto, nos termos do art. 37, §14 da Constituição Federal, o rompimento do vínculo ocorre com a aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição. Contudo, não houve a concessão de aposentadoria e, portanto, não ocorreu a vacância do cargo. Além disso, observa-se que a requerente juntou aos autos (ID 25890704) a declaração de não utilização da CTC para fins de aposentadoria, verbas de anuênio, quinquênio, abono de permanência em serviço e outras espécies de remuneração. Diante disso, nos termos do art. 56, §19 da LC 22/2012, tendo a autora juntado aos autos a sua incapacidade para reassumir o cargo ou de ser readaptada, impõe-se a concessão do seu benefício de aposentadoria por invalidez”.

7. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Sem custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)